Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-62.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Falha na prestação de serviços – Pagamento em duplicidade da quantia de R$ 240,00 – Ressarcimento realizado antes mesmo da citação e em tempo razoável – Pretensão de condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais - Descabimento – Danos morais não configurados - Falha na prestação de serviços que, no caso, não enseja a indenização por

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Falha na prestação de serviços – Pagamento em duplicidade da quantia de R$ 240,00 – Ressarcimento realizado antes mesmo da citação e em tempo razoável – Pretensão de condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais - Descabimento – Danos morais não configurados - Falha na prestação de serviços que, no caso, não enseja a indenização por danos morais - Não demonstração do abalo à honra do Autor, nem sua exposição a situação constrangedora – Mero aborrecimento – Indenização indevida – Recurso não provido.